Tribunal: TJES
Processo: 5000917-79.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000917-79.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA JORGE DA SILVA MOREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) condenar o banco ao pagamento de danos materiais, com devolução em dobro dos valores remanescentes apurados, após compensação, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela SELIC; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais; e (iii) impor a condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A sentença baseou-se na alegação de vício de consentimento por indução a erro na contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado; (ii) determinar a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora; (iii) analisar a configuração de dano moral e a adequação de eventual indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conclui-se que não há vício de consentimento, pois os elementos probatórios indicam que a autora contratou o cartão de crédito consignado de forma válida, tendo ciência das condições pactuadas, além de já possuir outros contratos de empréstimo consignado e pleno conhecimento das modalidades de crédito disponíveis.

4.
A contratação do cartão de crédito consignado era a única forma possível de acesso ao crédito no momento, dada a indisponibilidade de margem consignável para empréstimos convencionais, em conformidade com a regulamentação do Decreto nº 8.690/2016.

5.
A modalidade contratada é regulamentada e legítima, não havendo comprovação de prática abusiva, sendo improcedente o pedido de devolução dos valores descontados.

6.
Não se verifica a configuração de danos morais, considerando que não houve violação aos direitos da personalidade, mas mero aborrecimento decorrente de relação contratual válida, conforme jurisprudência do STJ.

7.
A taxa de juros contratada não foi comprovadamente abusiva, pois se encontra dentro dos parâmetros de mercado e de regulamentação aplicável, conforme precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado quando os elementos probatórios indicam ciência das condições pactuadas pelo consumidor.

2. Os descontos realizados no benefício previdenciário para pagamento de cartão de crédito consignado, desde que decorrentes de contrato válido e regulamentado, são legítimos.

3. Não se caracteriza dano moral quando não há ofensa a direitos da personalidade, sendo mero aborrecimento decorrente da relação contratual válida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 487, I; Decreto nº 8.690/2016, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/06/2019; STJ, AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença do evento 10287274, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Iúna que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARIA JORGE DA SILVA MOREIRA
, confirmou a liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com fulcro no art. 487, I do CPC, para:

I) Condenar o banco requerido a pagar, a título de danos materiais, o valor de correspondente ao dobro do valor remanescente a ser apurado em liquidação de sentença, após a compensação entre o valor total pago pela autora nos termos do contrato considerado abusivo e aquele que realmente seria devido se aplicada a taxa de juros mensal de 2,14% cujo período de contabilidade será do início dos descontos até a sua cessação por medida liminar. O valor remanescente a ser devolvido terá correção monetária a contar do efetivo prejuízo com base no IPCA e juros de mora de acordo com a SELIC a contar da citação.

II) Condenar o banco requerido a pagar danos morais à autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária com base no IPCA a contar da data do arbitramento e juros de mora de 1% a contar da citação.

O juízo
a quo
condenou, ainda, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora e condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 10287276, o apelante alega, em síntese, que: (i) é impossível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo consignado, devido à natureza distinta dos contratos e à ausência de autorização técnica para tal; (ii) inexiste vício de consentimento, uma vez que a recorrida contratou o cartão de crédito consignado de forma consciente, com todos os elementos do contrato claros e disponíveis; (iii) não há fundamento para a devolução em dobro dos valores descontados, pois as cobranças foram legítimas e devidamente contratadas; (iv) a condenação em danos morais não se sustenta, pois não houve ofensa a direitos da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento; (v) caso mantida a condenação, requer a redução dos danos morais a um valor condizente com a razoabilidade.

Contrarrazões recursais apresentadas no evento 10287281, pelo desprovimento do recurso.

Rememoro que
MARIA JORGE DA SILVA MOREIRA

ajuizou a demanda de origem buscando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) (evento 10287244) com a conversão da operação em empréstimo consignado, bem como a condenação da demandada à restituição dos valores cobrados, de forma dobrada, com compensação em eventual débito, e ao pagamento de indenização por danos morais.

É de se destacar, inicialmente, que é incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pela autora, junto à instituição financeira requerida.

A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando a recorrida que foi induzida a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando em verdade contratou um cartão de crédito consignado.

Sobre o tema, o Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, observa-se que a recorrente subscreveu a “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”.

Consta ainda, no contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula 6, a possibilidade de desconto nos proventos de pensão dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (fl. 02 do evento 10287244):

6. Do Inadimplemento:
Ocorrendo a inadimplência e a impossibilidade de pagamento nos moldes aqui convencionados, o(a)
EMITENTE
autoriza desde já, o
CREDOR
, diretamente ou através de empresas terceirizadas, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em qualquer conta-corrente de sua titularidade, mantida nessa ou em outra instituição financeira, o crédito ora contratado. [...] (grifos no original)

Assim, embora possa ser razoável a assertiva de que, aparentemente, a real pretensão do consumidor ao contratar o produto junto ao banco recorrente era a simples obtenção de empréstimo consignado, e não a contratação de um cartão de crédito, o que poderia indicar violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), no caso em análise, é imperioso salientar que o documento colacionado à fl. 07 do evento 10287244 demonstra que a autora já possuía, pelo menos, 05 (cinco) empréstimos consignados contratados quando contratou o empréstimo consignado por meio do cartão de crédito, sendo possível depreender que conhecia as diferentes modalidades de contratação.

Não bastasse isso, o mesmo documento demonstra, também, que à época de contratação do empréstimo, a recorrida possuía, ao menos R$ 236,10 (duzentos e trinta e seis reais e dez centavos) dos proventos (à época no valor de R$ 788,00 – setecentos e oitenta e oito reais) comprometidos com empréstimos consignados, o que significa que, 30% (trinta por cento) do que recebia já se destinava ao pagamento de empréstimos na modalidade de consignados, de modo que para concessão de novo empréstimo, o
cartão
era
a única forma de utilizar a margem consignável
a
el
a
disponível para esta modalidade de contratação
, uma vez que a margem para contratação de empréstimo consignado encontrava-se já totalmente comprometida.

Deste modo, é possível vislumbrar, pelo contexto delineado, que a consumidora, diante da impossibilidade de realização da operação de empréstimo consignado em sua modalidade básica, escolheu realizar a contratação do cartão de crédito consignado, afinal era a única margem disponível no momento em que procurou a instituição financeira para realizar o negócio jurídico.

Note-se que o cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, devendo-se sobrelevar que, no caso em análise, era a única operação possível à recorrente no momento da contratação.

Ad argumentadum tantum,
saliento que em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia que, aliás, foram obtidas em duas ocasiões, uma no ato da contratação (fl. 01 do evento 10287245) e outra mediante saque complementar em maio de 2020 (fl. 04 do evento 10287246)

Logo, em que pese a parte autora tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, sendo que essa era a única forma que existia para que a recorrida viesse a obter os valores que desejava da instituição financeira.

O fato de a apelada ser pessoa idosa e alegadamente simples não afasta, por si só, a capacidade de participar de todos os atos da vida civil, tampouco a legitimidade dessa modalidade de contratação. Até mesmo porque já havia contratado outros empréstimos e, portanto, conhecia os termos de contratação.

Anoto, ainda, que a despeito da recorrida afirmar que a modalidade de contratação lhe causou prejuízos, não cuidou de demonstrar nos autos tal realidade, com a prova de que os juros do cartão de crédito consignado seriam superiores.

Isto porque, a análise do prejuízo não pode ser feita mediante a simples comparação da taxa contratual com a média do mercado para os juros do crédito pessoal consignado, vez que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que essa “
abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso porque a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial
” (AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Em acréscimo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO EXCESSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes. 2. Na hipótese, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 23,37% ao ano não se revela excessiva, tendo em vista a comparação com a média de mercado apurada pelo Banco Central nas operações da espécie, para o período da contratação, de 23,14% ao ano. 3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior consolidou entendimento no sentido da possibilidade de cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, como ocorre no presente caso. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019).

Portanto, considerando que a autora não nega que efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado e que essa era a única modalidade contratual a ela disponível naquele momento, em virtude do total comprometimento de sua margem consignável com outros empréstimos, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser reformada a sentença que concluiu pela parcial procedência da demanda.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais fixados em primeira instância, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, inverter os ônus sucumbenciais fixados em primeira instância, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Diante das particularidades do caso concreto, em especial, do total comprometimento da margem disponível para a contratação do empréstimo consignado
, o que viabilizou, como única solução, a contratação do cartão de crédito consignado, além da
ausência de questionamento sobre a contratação do empréstimo,
acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.